Tribunal: STF
Processo: ARE 782711
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. ARTS. 3º, I, 5º, I, II, XIV, XXIII, XXXII, XXXVI, XXIX, LIV, LXIX, LXXI, LXXIV E LXXVIII, §1º E §2º, 21, XI, 37, 93, IX, 131, 170, III E V, E 175 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DISPOSIÇÕES EXCESSIVAMENTE GENÉRICAS, INCAPAZES DE ABARCAR AS PECULIARIDADES DA CAUSA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. VEDAÇÃO. SÚMULA 279/STF. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.